Tribunal: TJMT
Processo: 1030292-85.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030292-85.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCINA PEREIRA ALVES - CPF: 173.918.571-49 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Marcina Pereira Alves
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão que reformou sentença de extinção sem resolução do mérito e julgou parcialmente procedente pedido de restituição de contribuição previdenciária descontada de aposentada portadora de cardiopatia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao requisito de incapacidade total para qualquer atividade laborativa previsto na legislação estadual; (ii) estabelecer se há contradição na definição das alíquotas incidentes no período entre 21/08/2020 e 09/08/2021; e (iii) verificar a existência de contradição entre a incidência da Taxa SELIC e a fixação dos juros de mora apenas após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão apreciou expressamente a condição de saúde da autora e reconheceu, com base na prova documental e em laudo emitido pelo próprio Mato Grosso Previdência (MTPREV), a existência de doença grave incapacitante para o exercício de atividade laborativa.

4.

A conclusão acerca do preenchimento dos requisitos legais decorre da análise do conjunto probatório, sem afastamento ou declaração de inconstitucionalidade de norma legal.

5.

A definição da alíquota de 11% sobre os valores que excederam o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no período compreendido entre a Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020 e a Lei Complementar Estadual n.º 700/2021, está em consonância com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

6.

O acórdão estabeleceu de forma clara os critérios de atualização monetária e juros de mora, inexistindo contradição interna apta a justificar a integração do julgado.

7.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os requisitos legais para o reconhecimento do direito discutido com base na prova produzida nos autos.

2.

A interpretação do conjunto probatório para concluir pelo preenchimento dos requisitos legais não configura afastamento de norma nem violação à cláusula de reserva de plenário.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

4.

Inexiste contradição quando o acórdão estabelece de forma expressa e coerente os critérios aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 40 e 97; Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, artigo 2º, § 4º; Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, artigo 213, § 1º; Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020; Lei Complementar Estadual n.º 700/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Marcina Pereira Alves
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
Restituição de Contribuição Previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 358055913):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por considerar que o caso em apreço depende da realização de perícia, incompatível com o rito dos juizados especiais.

Acórdão
(Id. 366755862): por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, deu-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, determinando que a contribuição previdenciária incida somente sobre os valores que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, observadas as seguintes alíquotas: a) 11% até 21/08/2020 (sobre o que superar o dobro do teto do RGPS); b) 11% de 21/08/2020 a 09/08/2021 (sobre o que superar o teto do RGPS); e c) 14% a partir de 10/08/2021 (sobre o que superar o teto do RGPS), bem como para
CONDENAR
os requeridos a restituir à autora os valores indevidamente descontados no período de novembro de 2020 a setembro de 2025, correspondentes à diferença entre o desconto efetivamente realizado e o limite legal aplicável em cada período, corrigidos pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021) e pelo IPCA-E no período anterior, com juros de mora incidentes apenas após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada dos juizados especiais da fazenda pública.

Embargos de Declaração
(Id. 367213864): os embargantes alegam a existência de omissão quanto ao requisito legal de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, previsto no art. 2º, §4º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, sustentando que o acórdão teria afastado a exigência legal sem declarar sua inconstitucionalidade, bem como contradição interna quanto à alíquota aplicável no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, defendendo que, após a EC Estadual n.º 92/2020, a alíquota correta seria de 14% sobre o que superar um salário mínimo, e não 11% sobre o que superar o teto do RGPS. Ademais, ressalta a ocorrência de contradição entre a fixação dos juros de mora somente após o trânsito em julgado e a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, dado que a SELIC possui natureza híbrida e englobaria juros moratórios.

Contrarrazões
(Id. 370743890): requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Marcina Pereira Alves
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência–MTPREV contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto por Marcina Pereira Alves, reformando a sentença de extinção sem resolução do mérito e julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O acórdão embargado determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária no período de novembro de 2020 a setembro de 2025, com observância das seguintes alíquotas: (a) 11% até 21/08/2020, sobre o que superar o dobro do teto do RGPS; (b) 11% de 21/08/2020 a 09/08/2021, sobre o que superar o teto do RGPS; e (c) 14% a partir de 10/08/2021, sobre o que superar o teto do RGPS.

Em suas razões,
os embargantes alegam a existência de omissão quanto ao requisito legal de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, previsto no art. 2º, §4º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, sustentando que o acórdão teria afastado a exigência legal sem declarar sua inconstitucionalidade, bem como contradição interna quanto à alíquota aplicável no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, defendendo que, após a EC Estadual n.º 92/2020, a alíquota correta seria de 14% sobre o que superar um salário mínimo, e não 11% sobre o que superar o teto do RGPS. Ademais, ressalta a ocorrência de contradição entre a fixação dos juros de mora somente após o trânsito em julgado e a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, dado que a SELIC possui natureza híbrida e englobaria juros moratórios.

Pois bem. Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao deixar de aplicar o requisito de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, previsto no art. 2º, §4º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004.

Todavia, o argumento não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão e reconheceu que a cardiopatia grave está prevista no rol de doenças do art. 213, §1º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, e que a documentação médica acostada aos autos — incluindo o cateterismo de janeiro de 2019, a angioplastia com implante de duplo
stent
de abril de 2019 e o parecer médico do Hospital Regional de Rondonópolis — comprova de forma suficiente a gravidade da condição clínica da autora desde aquela data.

Além disso, o próprio MTPREV reconheceu administrativamente, por meio do Laudo Pericial n.º 160410, que a autora é portadora de doença grave que a incapacita para o exercício de qualquer atividade laborativa. Esse reconhecimento administrativo, emanado da própria entidade previdenciária requerida, constitui elemento probatório de elevado peso, dotado de presunção de legitimidade.

Portanto, não há omissão. O que os embargantes pretendem, na verdade, é rediscutir o mérito do julgamento, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

Quanto à alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, ela não se aplica ao caso. O acórdão não afastou a aplicação do art. 2º, §4º, da LC n.º 202/2004 por inconstitucionalidade. Interpretou o conjunto probatório e concluiu que os requisitos legais estavam preenchidos — o que é atividade jurisdicional ordinária, não sujeita ao art. 97 da Constituição Federal.

Quanto à alegação de que o acórdão seria contraditório ao fixar a alíquota de 11% sobre o excedente ao teto do RGPS no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, quando, segundo defendem, a alíquota correta seria de 14% sobre o que superar um salário mínimo, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado adotou posição coerente com a jurisprudência desta Turma Recursal, que reconhece que, no período entre a EC Estadual n.º 92/2020 (21/08/2020) e a LC n.º 700/2021 (10/08/2021), a alíquota aplicável aos portadores de doença incapacitante era de 11% sobre o que superasse o teto do RGPS — e não 14% sobre o que superasse um salário mínimo.

Isso porque, nesse interregno, a EC Estadual n.º 92/2020 referendou a revogação do §21 do art. 40 da Constituição Federal, mas a legislação estadual ainda não havia sido integralmente adaptada. A LC nº 700/2021 é que veio estabelecer, de forma expressa e específica para os portadores de doença incapacitante, a nova sistemática de incidência da contribuição previdenciária.

O que os embargantes apresentam, mais uma vez, é inconformismo com o resultado do julgamento, não apontamento de contradição interna real no acórdão.

No que tange à alegação de há contradição entre a fixação dos juros de mora somente após o trânsito em julgado e a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, dado que a SELIC teria natureza híbrida e englobaria juros moratórios, o acórdão embargado, por maioria, fixou os seguintes parâmetros para os consectários legais: correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da Taxa SELIC, com juros de mora incidentes apenas após o trânsito em julgado.

O 2º Vogal divergiu quanto a esse ponto, defendendo a aplicação da Taxa SELIC desde a data de cada desconto indevido, com fundamento no art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95 e no Tema Repetitivo n.º 145 do STJ.

Não há contradição interna no acórdão. A decisão foi clara ao estabelecer o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a SELIC a partir de 09/12/2021, com juros de mora somente após o trânsito em julgado. Trata-se de posição coerente, ainda que passível de debate doutrinário e jurisprudencial.

Embargos de declaração não se prestam a alterar o resultado do julgamento por mera discordância com a tese adotada pela maioria. Ausente contradição interna real, não há vício a sanar.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026